Tribunal: TJSP
Processo: 1005704-54.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITO INCONTROVERSO – RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA – RECONHECIMENTO – PRETENSÃO DE ATRIBUÍ-LA AO LOCATÁRIO DA UNIDADE E EMPRESA IMOBILIÁRIA CONTRATADA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE NULIDADE DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389038
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005704-54.2017.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA
REGINA CORREIA CENDAMORE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO ESPAÇO SÃO PAULO 2.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005704-54.2017.8.26.0010 -Voto no 34690
2
Apelante: Sandra Regina Correira Cendamore
Apelado: Condomínio Edifício Espaço São Paulo 2
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível do Fórum Regional do Ipiranga
Juíza prolatora: Caren Cristina Fernandes de Oliveira
DESPESAS DE CONDOMÍNIO
AÇÃO DE COBRANÇA
DÉBITO INCONTROVERSO
RESPONSABILIDADE DA
PROPRIETÁRIA RECONHECIMENTO PRETENSÃO DE
ATRIBUÍ-LA AO LOCATÁRIO DA UNIDADE E EMPRESA
IMOBILIÁRIA
CONTRATADA

IMPOSSIBILIDADE

INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE NULIDADE DA SENTENÇA -
CONDENAÇÃO MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34690
Insurge-se a ré, proprietária da unidade residencial em
débito, contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta
pelo condomínio para condená-la ao pagamento das prestações em atraso
especificadas na inicial, mais as vencidas até a data da efetivação satisfação,
acrescidas de juros e multa moratórios e com correção monetária, todos desde
os respectivos vencimentos, além dos ônus sucumbenciais.
Em síntese, a recorrente sustenta que a sentença é nula
por conta da não designação da perícia contábil pleiteada, a qual é
imprescindível para comprovar as efetivas despesas ora em cobrança;
necessidade de denunciação da lide ao locatário do imóvel e imobiliária que
administrava o contrato de locação, sendo eles os verdadeiros responsáveis
pela satisfação do débito. Por fim, diz que os termos em que proferida a
condenação poderão ensejar a aplicação em duplicidade de juros e correção
sobre as despesas vencidas até a data da propositura da ação, requerendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005704-54.2017.8.26.0010 -Voto no 34690
3
sejam consignados esclarecimentos a respeito a fim de prevenir equívocos em
sede de execução.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Como cediço, o pagamento de despesa condominial é
uma espécie de obrigação propter rem, que se origina da existência de um
direito real sobre determinada coisa, a ela aderindo, impondo-se ao seu titular,
a princípio, a responsabilidade pelos encargos condominiais.
No caso, a apelante é a proprietária da unidade
condominial em débito, fato suficiente para considerá-la responsável pelo
pagamento das despesas condominiais em discussão.
A obrigação do locatário, por outro lado, possui natureza
contratual, e só é válida entre as partes contratantes. Por isso, eventual
inadimplemento das despesas condominiais não autoriza o condomínio a
efetuar a cobrança da dívida diretamente do locatário, já que a obrigação
permanece sendo do proprietário, quem, por força do contrato, possui direito
de reaver do inquilino a quantia dispendida. O mesmo se diga em relação à
empresa imobiliária contratada pela apelante para administrar a locação.
Ainda, o indeferimento do pedido de denunciação da lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005704-54.2017.8.26.0010 -Voto no 34690
4
formulado pela apelante fl. 80 dos autos - não autoriza a anulação da
sentença, tendo em vista o disposto no art. 125, § 1o, do CPC.
Prosseguindo, os valores das taxas condominiais
decorrem de despesas ordinárias de manutenção e conservação do
condomínio e foram objeto de deliberação e aprovação em assembleia (fls.
84/95), e isso é o suficiente para que se repute devidos, não havendo nenhum
elemento de convicção capaz de deslegitimar sua cobrança.
Nessa linha, de todo impertinente a produção de prova
pericial contábil reclamada pela recorrente, não havendo falar, portanto, em
nulidade por cerceamento de defesa.
Para concluir, a redação do dispositivo da sentença é
bastante clara, não dando margem à interpretação feita pela recorrente no
tocante à incidência dos encargos moratórios.
Por fim, não obstante a fragilidade da argumentação
deduzida pela recorrente, não vislumbro situação verdadeiramente apta a
caracterizar violação do princípio da boa-fé e lealdade processual, razão pela
qual deixo de aplicar a sanção proposta pelo apelado.

Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
e, com base no § 11 do art. 85 do CPC, elevo os honorários de sucumbência
para 15% sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 98, § 3o,
do CPC.
ANDRADE NETO
Relator